Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO LEGAL SUPERADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura omissão a ausência de manifestação sobre requerimento administrativo formulado há mais de 9 (nove) meses, sem justificativa plausível ou indicação de diligência efetiva.
2. O artigo 48 da Lei no 9.784/99 impõe à Administração o dever de decidir expressamente os requerimentos formulados pelos administrados, e o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo. A Lei n. 9.784/1999 é aplicada, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por força do art. 1o da Lei distrital 2.834/2001.
3. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais”, artigos 168 e 173, assegura ao servidor o direito de petição junto aos órgãos onde exerce suas atribuições e estatui que o requerimento, pedido de consideração ou o recurso deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido em até 30 (trinta) dias, contados de seu protocolo.
4. A atuação do Poder Judiciário, nos casos de morosidade injustificada, não configura indevida ingerência na atividade administrativa, mas sim imposição do cumprimento de dever legal.
5. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.